Tribunal: STF
Processo: Rcl 64370
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    A reclamante alega, inicialmente, que o Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo de ação trabalhista que tramitava no Estado do Rio de Janeiro e, em consequência, determinou o bloqueio do montante de R$ 34.825.084,03 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais e três centavos).



    Argumenta, nesse sentido, que sem qualquer direito a defesa por parte da instituição que, por ser filantrópica, sequer precisaria garantir o Juízo para se defender, tornou a Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná responsável por dívidas de todas as ações trabalhistas de outra Cruz Vermelha no Estado do Rio de Janeiro .



    Afirma que, em razão de referida decisão, todos os valores existentes nas contas bancárias da reclamada foram bloqueados, sem que houvesse qualquer intimação anterior, já atingindo o montante de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).



    Aduz, em acréscimo, que os bloqueios continuam sendo realizados diariamente impossibilitando a utilização de recursos para pagamentos de empregados, compras de insumos, pagamentos de médicos, cumprimento de contratos, inclusive impede o uso de recursos advindos do SUS para prestar atendimento hospitalar e assistencial na cidade de Curitiba/PR.



    Sustenta, assim, que a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante nº 10, eis que afastou a incidência do art. 513, § 5º do CPC, do art. 884, § 6º da CLT e do art. 833, IX, do CPC.



    Defende, ainda, que no âmbito do Supremo Tribunal Federal está sendo apreciado o Tema 1232 de repercussão geral em que se discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico e que não participou da fase de conhecimento. O ato reclamado teria descumprido a determinação desta Suprema Corte de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o tema até o julgamento definitivo da recurso extraordinário paradigma.



    Destaca, também, que a decisão reclamada desrespeitou a autoridade das decisões proferidas na ADPF 620, ADPF 485 e ADPF 664, que tratam sobre impossibilidade de constrição de verbas públicas pela Justiça do Trabalho.



    Assevera, ademais, que estão demonstrados elementos da probabilidade do direito e o perigo de dano para deferimento da tutela de urgência, sobretudo no risco de impossibilitar a continuidade de prestação de serviços médicos e hospitalares.



    Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC para que:



    a) Seja determinado imediatamente o sobrestamento do feito ( Autos 0102070-51.2017.5.01.0421 ), ante o determinado na análise do Tema 1232;



    b) Seja determinado imediatamente o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná, , bem como ordenada a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha e a retirada do seu nome do CNIB, visto que nunca foi intimada para pagamento, tudo com a devolução dos valores subtraídos;



    c) Seja determinada a impossibilidade de inclusão da Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná para responder pelas dívidas oriundas de processos do Estado do Rio de Janeiro do qual não participou da fase de conhecimento, restabelecendo o previsto no artigo 513, § 5º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



    d) Seja garantido à Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná a prerrogativa legal de se defender sem necessidade de garantia do Juízo e, caso reconhecida a sua responsabilidade em decisão final e transitada em julgado, seja intimada para pagamento, restabelecendo o previsto no artigo 884, §6º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



    e) Seja determinada a impossibilidade de bloqueio de recursos federais da Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná, restabelecendo o previsto no artigo 833, IX, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



    f) a decisão tenha efeito erga omnes e validade contra qualquer execução promovida contra a Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná no âmbito de outros Estados, sem que tenha sido chamada ao feito em fase de conhecimento para se defender adequadamente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal esculpidos no artigo 5º, LIV e LV da CF.



É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso, sustenta a reclamante ter havido violação à determinação de sobrestamento de processos em trâmite no território nacional proferida no âmbito do Tema 1232 da repercussão geral, além de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 620, 664 e 485.



    Em análise perfunctória, inerente ao presente momento processual, entendo que o pedido liminar merece parcial provimento.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a " possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento . O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário ".



    No presente caso, a decisão reclamada entendeu que todas as filiais da Cruz Vermelha entidade filantrópica, apesar de autônomas, configuram uma única instituição. Assim, apesar de a ora reclamante não ter figurado no processo de conhecimento, teve determinado o bloqueio de suas contas. Colhe-se do ato reclamado (eDoc 111):



    A Cruz Vermelha é uma entidade de natureza sui generis, cuja origem remonta ao século XIX e possui presença mundial.



    Como qualquer instituição centenária de impacto mundial, para atuação no plano nacional, necessitou a Cruz Vermelha de legislação que pudesse transcrever sua forma institucional em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Tal normatização ocorreu por meio do decreto 2.380, de 31/12 /1910, o qual foi sendo ao longo do tempo substituído por outros decretos (Decreto 9.620/1912 e 23.482/1933, dentre outros), até chegar à forma atual prevista no Decreto 8.885/2016.



    Dispõe o Decreto 8.885/2016, em seu preâmbulo:



    Considerando que a Cruz Vermelha Brasileira, constituída para os fins previstos nas Convenções de Genebra das quais a República Federativa do Brasil é signatária, é uma sociedade de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde, consoante o disposto no Decreto n º 2.380, de 31 de dezembro de 1910;



    Considerando que a Cruz Vermelha Brasileira é uma entidade de utilidade internacional, declarada de caráter nacional pelo Decreto n º 9.620, de 13 de junho de 1912, cuja organização federativa, composta por seu órgão central e por associações da Cruz Vermelha existentes no País, encontra-se disciplinada no Decreto n º 23.482, de 21 de novembro de 1933; e



    Considerando, ainda, que as referidas associações, intituladas "Filiais Estaduais", e os demais integrantes da Assembleia Geral da Cruz Vermelha Brasileira elaboraram e aprovaram, democraticamente, no âmbito de suas competências, o projeto do novo Estatuto, que atende aos anseios e às finalidades dessa entidade de natureza filantrópica



    O preâmbulo já demonstra, por si só, que a segregação da atuação da Cruz Vermelha em filiais nada mais é do que uma forma de organização da instituição Cruz Vermelha, sem que se perda de vista se tratar de uma única instituição global.



    O texto do Estatuto da Cruz Vermelha, aprovado pelo Decreto 8.885/2016, reforça tal noção, ao dispor acerca dos princípios orientadores da CV:



    Art. 8º A CVB, constituída com base nas Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais de 1977, das quais o Brasil é signatário guiar-se-á pelos Princípios Fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, aprovados pela 20ª Conferência Internacional de Viena, em 1965, para o cumprimento de sua missão, a saber: … VI - UNIDADE: só pode existir uma única Sociedade da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho em cada país, que deve ser acessível a todos e exercer sua ação humanitária em todo o território nacional;



    A unidade acima prevista é, na sequência, materializada pela competência do órgão central da Cruz Vermelha de fiscalização, supervisão, orientação e regulamentação das filiais:



    Art. 13. A CVB adotará organização federativa, dividindo-se em: I - Órgão Central; II- Filiais Estaduais; e III- Filiais Municipais.



    § 1º O Órgão Central - instituído pelo Decreto nº 23.482, de 21 de novembro de 1933 , na Sociedade Cruz Vermelha Brasileira, doravante denominada Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central (CVB-OC) tem os seguintes papéis institucionais: I - normatiza, apoia, coordena esforços diante das missões da CVB, fiscaliza, orienta e regula as atividades das filiais estaduais e municipais, concebe programas de abrangência nacional, promove treinamentos, divulga a legislação humanitária internacional, as Convenções de Genebra e atividades da CVB;



    Assim, resta evidente que a existência das filiais da Cruz Vermelha não representam separação patrimonial, sendo, todas, integrantes de uma única instituição nacional, de modo que não há falar em separação patrimonial ou segregação de responsabilidade entre as filiais da Cruz Vermelha ou mesmo entre estas e o órgão central.



    Por conta disso, inclua-se no polo passivo as filiais abaixo: (...)



    Em ato contínuo, considerando que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser concedida em caráter incidental quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e que pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito, de acordo com os arts. 294 a 299 e 300 a 302 do CPC/2015 c/c art. 3º e considerando, ainda, que a tutela provisória de urgência pode ser concedida sem que a parte atingida seja previamente ouvida, conforme se depreende do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC/2015, determino, com fulcro no Poder Geral de Cautela as seguintes medidas cautelares:



    Arresto de ativos financeiros via SISBAJUD/Teimosinha das filiais da executada atingidas pela presente decisão, bem como daquelas que já se encontravam incluídas no polo passivo;



    A indisponibilidade imediata dos bens das empresas e dos sócios, devendo ser ativado o convênio CNIB0 contra nas filiais da executada incluídas nesta decisão, visto que as demais já se encontram incluídas no CNIB (id 9838c35).



    Há verossimilhança nas alegações da reclamante de que houve determinação de bloqueio de ativos em aparente vulneração ao decidido no âmbito do RE 1.387.795 *Tema 1232) e da Súmula Vinculante 10 (art. 513, § 5º do CPC).



    Ademais, embora os demais paradigmas mencionados (ADPFS 620, 664 e 485) não tratem especificamente do caso em tela, eis que voltados à tutela de situações havidas em estados diversos, a determinação deles decorrente, de não constrição de receitas públicas, já foi aplicada por esta Segunda Turma para deferir medida cautelar a fim de a obstar o bloqueio de contas da mesma instituição Cruz Vermelha, cujos atendimentos, no caso da reclamante, são constituídos majoritariamente de atenção ao Sistema Único de Saúde - SUS. 



    Menciono, a respeito, a decisão proferida na Reclamação 60.162, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa prevê:



    “EMENTA Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada.  



    1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos. 



    2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha nos termos da Lei nº 13.756/18 e sua transferência para a quitação de verbas trabalhistas constituem risco ao resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade da medida. 



    3. A medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18 foi referendada.



    (Rcl 60162 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-09-2023  PUBLIC 06-09-2023)



    Assim, em juízo de delibação, em sede de cognição precária, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação das decisões desta Corte nos paradigmas supra referidos, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. 



    Também está suficientemente configurado o periculum in mora, eis que o documento juntado ao eDoc 53 confirma a alegação de bloqueio das contas da reclamante, cujos são recursos utilizados para pagamentos de empregados, compras de insumos, pagamentos de médicos, cumprimento de contratos, etc. 



    Destarte, defiro em parte a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para determinar o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 



    Publique-se. 



    Intime-se. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo de origem.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente